Tribunal: TJDFT
Processo: 0723779-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EFEITO OPE LEGIS. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve os efeitos da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau e deixou de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. Alegação de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de menção expressa à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais configuraria omissão sanável por embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que a concessão da gratuidade de justiça implica, automaticamente, a suspensão da exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência.
4. O efeito da suspensão é ope legis, ou seja, decorre diretamente da aplicação da lei, independentemente de menção expressa na decisão judicial.
5. O acórdão embargado reconheceu a manutenção da gratuidade de justiça, tornando desnecessária nova manifestação quanto à suspensão da exigibilidade das verbas.
6. Inexistente a omissão apontada, pois não há obrigação de reiterar efeito legal automático já decorrente do deferimento da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais decorre automaticamente da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, sendo prescindível a menção expressa no acórdão.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1866222, EDcl na Apelação Cível 0711843-96.2021.8.07.0006, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 15/5/2024;
TJDFT, Acórdão 1670912, EDcl na Apelação Cível 0708756-50.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 1/3/2023.